Tribunal: TJPA
Processo: 0847931-66.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0847931-66.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONALDO HELIO OLIVEIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DA APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito de servidor público aposentado à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos, condenando o ente estatal ao pagamento da indenização correspondente, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição quinquenal; e (ii) se há direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia na hipótese de não usufruto do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 516 do STJ, a contagem do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída inicia-se na data da aposentadoria do servidor. No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, razão pela qual se afasta a prescrição.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a conversão da licença-prêmio em pecúnia é devida sempre que não tenha sido usufruída pelo servidor ativo nem computada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5. O artigo 99, inciso II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê expressamente a conversão da licença-prêmio em remuneração adicional na aposentadoria ou falecimento, desde que cumprido o requisito de tempo mínimo.

6. O entendimento do STJ no Tema 1086 reforça que a conversão em pecúnia independe de requerimento administrativo e da comprovação de que a não fruição se deu por interesse da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor.

2. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de requerimento administrativo prévio nem de comprovação de necessidade do serviço.

"Dispositivos relevantes citados:"
CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 99, II.

"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em 25/04/2012; STJ, REsp 1881283/RN (Tema 1086), Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, julgado em 22/06/2022; STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0847931-66.2023.8.14.0301
, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente a
Ação Ordinária De Cobrança nº 0847931-66.2023.8.140301,
ajuizada por
Ronaldo Hélio Oliveira e Silva
, na qual se pleiteia o pagamento de valores correspondentes à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída ao longo de sua carreira funcional no serviço público estadual.

Em síntese na inicial, o autor alega que em razão de sua inatividade, restou impossibilitado de usufruir da licença-prêmio a que fazia jus, sendo-lhe assegurado o direito à conversão do benefício em indenização, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

Alegou que a não concessão da licença-prêmio quando ainda em exercício configurou omissão estatal, razão pela qual se impõe o ressarcimento em pecúnia, sob pena de violação ao princípio da isonomia e ao direito adquirido. Sustentou, ainda, que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia se impõe nos casos em que o servidor não pôde usufruir da vantagem durante a atividade laboral.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar a questão, reconheceu o direito do autor e determinou a condenação do Estado do Pará ao pagamento da indenização correspondente aos períodos de licença-prêmio não usufruídos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora. Na fundamentação, o magistrado de origem ressaltou que a licença-prêmio constitui direito subjetivo do servidor, razão pela qual, uma vez não usufruída no curso da atividade funcional por razões alheias à sua vontade, deve ser compensada financeiramente, sob pena de lesão ao direito adquirido e afronta ao princípio da segurança jurídica.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, alegando que a decisão de primeiro grau incorreu em erro ao conceder a conversão em
pecúnia
dos períodos de
licença
-
prêmio
não gozados.

Argumenta que a Lei Estadual nº 5.810/1994, que rege o Regime Jurídico Único dos servidores estaduais, estabelece que a conversão da licença-prêmio em pecúnia apenas é permitida para o último triênio de serviço e desde que se alcance a fração mínima de 1/3 do período.

Argumenta que a concessão da conversão em
pecúnia
, nos moldes determinados pela sentença violaria o princípio da legalidade, conforme estabelecido no art. 37 da Constituição Federal, além de contrariar a redação da legislação estadual aplicável ao caso.

O recorrente reforça que o princípio da legalidade obriga o administrador público a agir exclusivamente dentro dos limites da lei e que o juízo de primeiro grau teria ignorado essa diretriz, ao amparar sua decisão em jurisprudência, desconsiderando o disposto na legislação estadual específica.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja declarada a impossibilidade de conversão dos períodos de
licença
-
prêmio
, não usufruídos pelo autor em indenização pecuniária.

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar o Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Quanto a preliminar de prescrição do direito do autor de recebimento das licenças prêmios não usufruídas, verifica-se que no dia 20.01.2023 foi concedida a aposentadoria ao recorrido e, no dia 24.05.2023, o servidor ajuizou Ação de Cobrança requerendo o recebimento de indenização correspondente às licenças-prêmio não gozados.

Como já assentado na jurisprudência pátria, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, sendo que, com relação a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo 516, que fixou a seguinte tese:

A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Portanto, tendo o autor interposto ação dentro do prazo quinquenal após a aposentadoria, não há que se falar em prescrição do seu direito a conversão em pecúnia das licenças não gozadas.

Preliminar rejeitada.

À míngua de outras questões preliminares, passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do apelado à conversão da
licença
-
prêmio
não usufruída, em
pecúnia
, por ocasião de sua aposentadoria.

Em suas razões, o Estado do Pará alega que o pleito não possui previsão legal e que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade.

A
licença
-
prêmio
, para os servidores públicos estaduais, está prevista na Lei nº 5.810/94. Precisamente, o art. 99, inciso II, estabelece que ela será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, por ocasião da aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 do período exigido para o gozo da
licença
-
prêmio
.

Eis o inteiro teor do artigo referido:

Art. 99. A
licença
será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) (VETADO)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da
licença
-
prêmio
. grifei

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1881283/RN, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento consolidado acerca da possibilidade de conversão da
licença
-
prêmio
em
pecúnia
, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial da UFERSA não provido.

(STJ - REsp: 1881283/RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

No caso dos autos, analisando os documentos que acompanharam a inicial, mais precisamente o histórico funcional do requerente, observa-se que ela possuía 13 (treze) períodos de
licença
-
prêmio
não usufruídas, quando de sua aposentadoria, conforme documento Id nº 21794631 - Pág. 53, emitido pela Administração Pública, atestando ainda, que o pedido administrativo de pagamento da pecúnia teria sido indeferido.

Daí se considerar que a reversão em
pecúnia
da
licença
-
prêmio
não gozada, quando em atividade, representa mera recomposição do prejuízo suportado pelo servidor, tendo natureza indenizatória.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 635
, reconheceu o direito ao servidor público inativo, de conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa, decisão esta que sincroniza ao pleito que ora se discute. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)

Esta E. Corte de Justiça se manifesta da mesma forma:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994). DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 A licença prêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado. 2. Segundo previsão do art. 99, II do RJU (Lei Estadual nº 5.810/1994), a licença prêmio será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio. 3. No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 1.086 (REsp 1854662/CE): "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço." 4. Na hipótese, resta claro que o servidor apelado adquiriu e requereu a conversão de suas licença-prêmio por ocasião de sua aposentadoria, tendo inclusive protocolado requerimento administrativo neste sentido, estando, portanto, perfeitamente enquadrado na hipótese legal prevista no RJU, razão pela qual não há que ser falar em descumprimento do princípio da legalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841791-84.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Barcarena contra sentença que julga procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de licença-prêmio não gozada. 2. A demandante pleiteou a indenização de licença-prêmio de 3 (três) meses, adquirida no período de 11/3/2009 a 7/3/2016, quando exerceu o cargo efetivo de assistente social do município de Barcarena. 3. Nos termos do art. 86, caput, da Lei Complementar Municipal nº. 002/94, "após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo". A autora foi exonerada a pedido, sendo que, durante o exercício do cargo de assistente social, não usufruiu da licença-prêmio adquirida. 4. Não havendo mais a possibilidade de gozo de licença-prêmio, deve-se adotar o entendimento sedimentado pelo STJ, pelo STF e por esta Corte, no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Tema 1.086 do STJ. Tema 635 do STF. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0002224-27.2017.8.14.0008 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de indenização pela conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, pleiteadas por servidor público aposentado, no valor de R$ 206.532,82. A sentença de origem afastou a prescrição e acolheu o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão ao pagamento da conversão em pecúnia das licenças-prêmio; e (ii) se a conversão depende de requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A contagem do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio inicia-se na data da aposentadoria do servidor, conforme jurisprudência pacificada do STJ no Tema 516. 4. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento do STJ, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. "Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição para pleitear a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor público. 2. A conversão de licença-prêmio não depende de requerimento administrativo prévio. "Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em 25/04/2012.

(TJPA – RECURSO APELAÇÃO Nº 0862333-89.2022.8.14.0301; RELATOR(A): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; JULGADO EM 11/09/2023)

Desse modo, não merece reparo a decisão que concedeu o direito ao apelado de receber indenização referente à conversão dos períodos de
licença
-
prêmio
em
pecúnia
, inclusive diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade de serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, conforme a presente fundamentação. Em reexame necessário, sentença mantida.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 15/04/2025